Tribunal: STF
Processo: Pet 5235
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À BAIXA.



    1. Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão que reconheceu a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento do conflito de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes segundos embargos.



    2. O acórdão ora embargado, proferido pela PRIMEIRA TURMA, está de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflito de atribuições entre membros de ramos diversos do Ministério Público. Nesse sentido: PET 5578-AgR-ED-ED, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 12/2/2021, com trânsito em julgado certificado em 5/2/2021, data do julgamento; PET 4.575-ED, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/3/2021; PET 5.756, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/12/2020, com trânsito em julgado em 19/2/2021; PET 4.891, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; PET 5.091, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; e ACO 843-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 4/2/2021, com trânsito em julgado em 23/2/2021.



    3. Tem-se o manifesto descabimento destes segundos embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos.



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Providencie-se, imediatamente, a certificação do trânsito em julgado, a remessa de cópia do inteiro teor deste acórdão ao Conselho Nacional do Ministério Público e a baixa dos autos ao arquivo da CORTE.